Tribunal: TJDFT
Processo: 0712034-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EMPREGO DE SIMULACRO. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovado nos autos a utilização de mero simulacro de arma de fogo, impõe-se o afastamento da majorante prevista no § 2o-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal.
2. A pretensão de levar a pena definitiva a patamar inferior ao mínimo legal, enseja flagrante descompasso com o enunciado n. 231 da Sumula do STJ. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
3. Não se pode tomar a expressão “sempre atenuam” (art. 65, CP) com elevado rigor, sob o pretexto de garantir a individualização da pena, pois tal raciocínio autorizaria o rompimento dos limites legais também em relação às agravantes – que “sempre agravam a pena”, de acordo com o art. 61 do CP.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.